Tribunal: TJBA
Processo: 8027830-13.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8027830-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA.
CONFLITO
NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA. AÇÕES ORDINÁRIAS. AÇÃO REVISIONAL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PROCEDÊNCIA. 1. Tratam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da
2
ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas, sob o fundamento de inexistir conexão entre as ações. 2. Não há conexão entre ação revisional de contrato e ação de busca e apreensão, uma vez que não se verifica congruência entre seus pedidos e causas de pedir, já que a primeira tem como causa de pedir a alegada abusividade das cláusulas contratuais e, como pedido, a revisão de seus termos, ao passo que a causa de pedir da segunda é a inadimplência do devedor, enquanto seu pedido é de consolidação da propriedade do bem objeto de alienação fiduciária. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3.
CONFLITO PROCEDENTE
,
para reconhecer a competência do juízo da
3
ª
Vara
dos Feitos das Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas para julgar a
Ação de Revisão de Contrato (nº
.8000375-66.2022.8.05.0004
).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027830-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS
e como apelada
JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas
do Estado da Bahia, por ########,
em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .